Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0711387-70.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: BRUNO KULLOCK BARROSO DESPACHO Nada a prover, uma vez exaurida a competência deste órgão revisional. Diante da expressa renúncia ao prazo recursal, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito